Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO POR CULPA DO RÉU. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CÁLCULO EQUIVOCADO. REDUÇÃO DO VALOR.
1. O apelante pretende a redução do valor arbitrado a título de lucros cessantes, sob o fundamento de que deveriam ter sido considerados 36 dias de funcionamento do estabelecimento, ao invés dos 43.
2. Assim, tendo como o primeiro dia de fechamento do estabelecimento a data de 1o/7, até o dia final do contrato (12/8), devem ser considerados, de fato, os 36 dias em que o lava-jato estaria funcionando. A exclusão das segundas-feiras para o cálculo da média de lucro diário e a sua inclusão para cálculo da indenização, por lucros cessantes, resulta em majoração indevida do valor.
3. Recurso conhecido e provido.